Tribunal: TJMT
Processo: 0001255-26.2017.8.11.0095
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001255-26.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE RIBEIRO BITENCOURT - CPF: 042.440.091-08 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MPEMT - PARANAÍTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATOS QUE VIOLAM O MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PROVA PERICIAL AGITADA NA APELAÇÃO NÃO UTILIZADA NO CURSO DA LIDE – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NECESSITA DE JUSTIFICATIVA E COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se as partes no processo atuaram segundo as regras do devido processo legal quando se oportunizou às partes a produção de provas em momento oportuno e o apelante não especificou a prova pericial agora pretendida configurando precluso o argumento de cerceamento de defesa.

O deferimento da gratuidade da justiça necessidade de ser justificado e provado.

Comprovados os danos ao meio ambiente há que se confirmar a sentença que culminou em determinar a sua recomposição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE RIBEIRO BITENCOURT
em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública eu julgou procedente os pedidos postulados para condenar o apelante a suspender ações de desmatamento e abertura de estradas na área degradada; determinou que o apelante, sob pena de multa diária e embargo da área - Fazenda Filizola -, protocole junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente um plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a recomposição da área de preservação permanente destruída, executando o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA; dano ambiental por hectare totalizando R$336.400,00 (trezentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais); dano moral coletivo no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e outra cominações.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento da sentença, reconhecimento da nulidade da sentença -
ultrapetita
– alega também que sendo possível, mas não realizada pericia técnica para atestar a materialidade da infração, a desconstituição do auto de infração é indiscutível, ante a ausência de materialidade, haja vista que como sabido, o artigo 158 do Código de Processo Penal determina a obrigatoriedade da realização de exame pericial direto ou indireto quando a infração deixar vestígios e assim, por fim pede que lhe seja deferido o obséquio da gratuidade da justiça e a reforma total do julgado por total improcedência.

Nas contrarrazões o Ministério Público defende o acerto do magistrado
a quo
; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE RIBEIRO BITENCOURT
em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública que julgou procedente os pedidos postulados para condenar o apelante a suspender ações de desmatamento e abertura de estradas na área degradada; determinou que o apelante, sob pena de multa diária e embargo da área - Fazenda Filizola -, protocole junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente um plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a recomposição da área de preservação permanente destruída, executando o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA; dano ambiental por hectare totalizando R$336.400,00 (trezentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais); dano moral coletivo no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e outra cominações.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento da sentença, reconhecimento da nulidade da sentença – cerceamento de defesa -
ultrapetita
- e pede que lhe seja deferido o obséquio da gratuidade da justiça e a reforma total do julgado por total improcedência.

Nas contrarrazões o Ministério Público defende o acerto do magistrado
a quo
; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Sem razão o apelante, que pugna pela total reforma da sentença.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo a execução, consigno que nos termos do art. 14 da Lei n. 7347/1985 ao juiz conferir é dado o poder de atribuir o pleiteado efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável; mas apesar disso, neste caso observo que não há evidência da excepcionalidade, nem se nota qualquer dano que fundamente o pleito. Não se fez nenhuma comprovação acerca do alegado, restando o pedido desprovido de qualquer base, inclusive documental a sustenta-lo, portanto deve ser negado.

Não se fez nenhuma comprovação acerca do alegado, restando o pedido desprovido de qualquer base, inclusive documental a sustenta-lo, portanto deve ser negado, assim como a sua pretensão de lhe serem deferidos os obséquios da gratuidade da justiça, posto que do mesmo modo, não foram acompanhados de nada que comprove a sua necessidade, mesmo que momentânea que fosse.

Os demais pedidos estão amealhados no mérito e assim serão analisados.

Tratou-se no caso de uma fiscalização denominada “Operação Onda Verde”, realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no dia 25/07/2016, quando se localizou uma área de desmate irregular na região da Comunidade Canaã (Associação Lutando Por Uma Vida Melhor), e também na Gleba Sol Nascente (Associação Sol Nascente), ambas áreas de ocupação que fazem parte do território da Fazenda Filizola e assim, pelas características do ilícito ambiental e suas consequências, decorreu o dever em indenizar/recompor os prejuízos causados pela ação ilícita, tendo sido as ações danosas cerceadas por liminar e por fim, ante a farta prova, expedida a sentença, como descrito no relatório.

Ao analisar todo o conjunto fático-jurídico e probatório, andou muito bem o juízo de piso, como destacamos:

“...
Entretanto, imperioso esclarecer que o PRESENTE FEITO VERSA SOBRE O DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO da área degradada onde foi supostamente invadida pela Associação Lutando Por Uma Vida Melhor e Associação Sol Nascente, onde está devidamente comprovado o desmate e as queimadas em área nativa de floresta amazônica, referente a “OPERAQAO ONDA VERDE”
realizada pelo IBAMA na área, não devendo se confundir com procedimentos em instancias administrativas ou de ação possessória.

Portanto, não ha que se falar em suspensão do feito para aguardar o julgamento dos Recursos AREsp 695250/MT 2015/0098260-0 e REsp 1608950/MT 2016/0149943-6 que tramitam perante 0 Superior Tribunal de Justiça, e referente a “Ação de Reintegragao de Posse” que tramita perante a Vara Especializada de Contlitos Agrarios de Cuiaba/MT, sob o Código 1171713,
pois as matérias não se confundem
.

Ademais, a parte requerida NÃO COMPROVOU o cumprimento das determinações que constam na concessão da liminar, juntando apenas nestes autos copias de documentos de ações que não são conexas ao dano ambiental e dano moral coletivo e recibo de inscrição do imóvel RURAL no CAR tendo como data de cadastro os anos de 2014 e 2015
, sendo que a SEMA/MT apresentou relatório técnico, concluindo que a área em questão não possui CAR cadastrado individualmente, apenas sobre a área total da propriedade denominada Fazenda Agua Azul.

No relatório técnico emitido pela SEMA/MT, tendo como Analista de Meio Ambiente a Sra. Rafaela de Andrade Polizelli, consta a observação de que ‘NO ANQ DE 2015 A AREA ANALISADA ENCONTRAVA-SE EM FLORESTA, E APRESENTOU INDICIOS DE SUPRESSAO NO ANO DE 2016
’.

Restando caracterizada a desídia da parte requerida em não cumprir com o determinado em sede de liminar, asseverando ainda que com as imagens fotográficas juntadas pelo autor, resta nítido que
não houve a cessarão dos desmates e queimadas na área em questão, devendo assim ser aplicada a multa de descumprimento e também a condenação sobre a reparação do dano ambiental e o dano moral coletivo.

Com efeito, a obrigação de preservar e reparar o meio ambiente, cumprindo a legislação ambiental, é propter rem, objetiva e solidaria entre os possuidores atuais e históricos do imóvel. Dessa forma, permanece tal responsabilidade, ainda que independente da existência de culpa (lato sensu), ou de ser a parte requerida o causador direto do dano ambiental.

(omissis)

Verifico que houve a comprovação, através de inspeção realizada pela autoridade ambiental (IBAMA), da ocorrência do dano ambiental, consistente no “desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente”, restando contabilizado o total de 16,82 HECTARES DESTRUIDOS. Destacam-se ainda as imagens de satélite apresentadas, comprovando nitidamente a área desmatada por meio da analise de cobertura vegetal.

Apenas para apontar e demonstrar a existência da prova do dano ambiental vale mencionar que constou no relatório técnico formalizado pelos Analistas de Meio Ambiente Vinicius Salles Padovan Rezek e Rafaela de Andrade Polizelli, conforme imagens de satélite (LANDSAT 8 e SENTINEL), que
‘[...] A área em questão possui cadastro no, CAR sob o n‘-’ MT — 5106299 B52CF1AB8BD94F4292906BCCDBC52F17, para a propriedade denominada Fazenda Agua Azul com área de 8629,52 ha, em nome dos Srs. Roberto Zampieri e José Donizete Rodrigues. Porém ate a data de 25/04/2017, data da publicação da Portaria n‘—’316que dispõe sobre o encerramento das operações do SICAR, não possui CAR cadastrado individualmente, por assentado, e deste modo, não é possível identificar os vértices dos limites de cada lote, tornando—se impossível mensurar possíveis alterações nas vegetações por meio de analise de imagem de satélite; NO ANO DE 2015 A AREA ENCONTRAVA-SE EM FLORESTA E APRESENTOU INDICIOS DE SUPRESSAO NO ANO DE 2016. [...]”

Não há, portanto que se falar em julgamento
ultra petita
, posto que este se pautou aos estritos limites da lide, muito menos não há que se falar em cerceamento de defesa, considerando que por estar precluso o seu direito, uma vez que deveria ter sido aventada em sede de contestação, consoante dispõe o art. 336 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Vejam o seguinte julgado:

TJ-GO - APELACAO APL 01997147020178090178 (TJ-GO) Jurisprudência. Data de publicação: 19/07/2019

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
PRECLUSÃO TEMPORAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
.
CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO.
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.

1.
Verificado que o magistrado a quo oportunizou às partes a produção de provas que entendesse necessária, e tendo em vista que, em momento oportuno, o apelante não especificou a prova pericial agora pretendida, encontra-se precluso o argumento de cerceamento de defesa
.

2. Honorários majorados em grau de recurso.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

Assim, não pode vir o apelante agora alegar possível direito quando não dele não se valeu no momento oportuno, posto que a dinâmica processual não comporta retrocessos, como seria o caso da pretensão agitada.

Como é de conhecimento geral, a obrigação de reparação dos danos ambientais consta do texto constitucional e o artigo 225, parágrafo 2º da Carta Magna impõe a todo aquele que explorar recursos minerais a obrigação a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

E no § 3° do mesmo comando temos:

“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

O STJ acolheu já consagrou a teoria do risco integral, nos seguintes termos:

“Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. - STJ, 2ª S., REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/08/2014, DJe 05/09/2014.

A douta procuradoria de justiça emitiu parecer no mesmo sentido.

“Quanto à alegada impossibilidade de realizar a regularização ambiental da propriedade junto à SEMA, em que pese os argumentos utilizados no tocante à existência do litígio possessório, importa destacar que isso de nada impede a parte apelante em cumprir a liminar concedida atinente à suspensão da prática de desmatamento, bem como a abstenção de práticas que impeçam a recuperação da área ilegalmente degradada. O comando judicial é claro quando determina a retirada forçada de todos os invasores, que se encontrem em áreas de mata da Fazenda Filizola, assim como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP e Reserva Legal), sem autorização ou licenciamento do órgão ambiental. Não se restringindo, portanto, a necessidade de apresentação de documentos destinados à regularização ambiental, nem ampliando o embargo a toda a área invadida, salvo se o apelante ocupa única e exclusivamente a área de mata e APP”.

Evidencia-se aqui apenas uma tentativa de postergar a recuperação da degradação fartamente comprovada em prejuízo de toda a sociedade.

Trata-se de questão social de tanta relevância que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reconheceu a imprescritibilidade da obrigação de reparar de modo a repercutir de forma geral - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 654.833 ACRE – 20/04/2020:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.
1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade
.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória,
a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis
."

Assim sendo, conheço do recurso e não o provejo para reconhecera validade da perseguição da recomposição do dano ambiental devidamente comprovado nos autos por atos administrativos e documentos que gozam de fé pública, exatamente como consta da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021